Tribunal: TJSP
Processo: 2018346-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Deferimento de pleito de antecipação de tutela – Determinação de emissão de passagens aéreas tal como contratada, garantindo-se aos requerentes assentos na classe executiva, nas datas acordadas, sob pena de multa – Presença dos requisitos legais – Aparência do bom direito – Fumus boni iuris caracterizado – Recurso desprovido – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Deferimento de pleito de antecipação de tutela – Determinação de emissão de passagens aéreas tal como contratada, garantindo-se aos requerentes assentos na classe executiva, nas datas acordadas, sob pena de multa – Presença dos requisitos legais – Aparência do bom direito – Fumus boni iuris caracterizado – Recurso desprovido – Decisão mantida.